Tribunal: TJDFT
Processo: 0726996-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726996-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO RANDAL BARACAT AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIO RANDAL BARACAT em face da decisão ID 130809323 que, nos autos da liquidação de sentença movida em desfavor de JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., declarou liquidada a sentença pelo valor de R$ 244.929,21 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos). O agravante sustenta, em suma, que antes da homologação dos cálculos peticionou nos autos para que o perito respondesse aos quesitos formulados (ID 118661035, item 7), destacando que os quesitos formulados foram outros, sem nenhuma conexão com os respondidos pelo perito. Formula o pedido recursal nos seguintes termos: “E assim se vale deste agravo, tão somente para acolher de plano o efeito suspensivo, para que o feito em primeiro grau tenha prosseguimento após o perito responder objetivamente os quesitos da agravante, que foram totalmente ignorados, sem a devida prestação jurisdicional, com flagrantes prejuízos ao credor.” Preparo regular (ID 38434866/38434867). É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não reúne as condições necessárias ao seu processamento. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. Na espécie, contudo, o autor agravante se limitou a formular pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes termos: “12= E assim se vale deste agravo, tão somente para acolher de plano o efeito suspensivo, para que o feito em primeiro grau tenha prosseguimento após o perito responder objetivamente os quesitos da agravante, que foram totalmente ignorados, sem a devida prestação jurisdicional, com flagrantes prejuízos ao credor.” (ID 38274077 - Pág. 11). Não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Como se pode observar, o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, considerando a inexistência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora